Tribunal: TJPA
Processo: 0802092-71.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802092-71.2022.8.14.0133

APELANTE: WANDERSON FERREIRA MADEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, WANDERSON FERREIRA MADEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E À APLICABILIDADE DO TEMA 828 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da competência da Justiça Estadual diante da suposta natureza federal dos recursos do programa habitacional; (ii) verificar se era imprescindível a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, conforme o Tema 828 do STF; (iii) apurar eventual obscuridade ou omissão na fundamentação quanto à responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelos vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão recorrido enfrentou os pontos essenciais ao julgamento de forma clara, lógica e fundamentada.

4.

A alegação de omissão quanto à competência da Justiça Estadual e à ausência da Caixa Econômica Federal foi afastada implicitamente pela fundamentação adotada no acórdão, que reconheceu a atuação do Banco do Brasil como agente executor do programa, com obrigações típicas de fornecedor, o que afasta a necessidade de intervenção da CEF.

5.

A ausência de menção expressa ao Tema 828 do STF não configura omissão, porquanto a sua
ratio decidendi
foi considerada irrelevante no caso concreto, ante a constatação da legitimidade exclusiva do Banco do Brasil na relação jurídica discutida.

6.

A responsabilização objetiva do Banco foi adequadamente fundamentada com base no art. 14 do CDC, não havendo obscuridade ou falta de clareza no raciocínio adotado pelo acórdão, tampouco erro material ou contradição.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente, os temas relevantes à solução da controvérsia, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29339170 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iii) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos ao autor em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

4. A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

5. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pelo autor.

6. A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

7. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de apelação da Autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.”

O embargante alega omissão e obscuridade no julgado, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a alegada incompetência da Justiça Estadual, diante da natureza federal dos recursos do Programa Minha Casa Minha Vida e da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva, nos termos do Tema 828 do STF. Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais que, em seu entender, afastariam a responsabilidade do Banco, e que houve obscuridade quanto à fundamentação que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com eventual atribuição de feito modificativo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

No caso concreto, não se verificam omissões nem obscuridades no acórdão embargado.

O acórdão enfrentou de maneira clara e coerente todos os pontos essenciais à solução da controvérsia. Com base em sólida jurisprudência do STJ, entendeu-se que o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV, extrapola a condição de mero agente financeiro e passa a integrar a cadeia de fornecimento do serviço, assumindo obrigações contratuais típicas de fornecedor, tais como fiscalização das obras, celebração de contratos e gestão de recursos vinculados ao FAR.

Essa conclusão, extraída da análise do contrato e da conduta da instituição no caso concreto, implica o afastamento, ainda que implícito, da tese de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que se reconheceu a legitimidade exclusiva do Banco do Brasil na lide.

Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente o Tema 828 do STF, a
ratio decidendi
adotada o tornou irrelevante, já que não se verificou a presença da Caixa Econômica Federal como parte legítima e necessária na hipótese concreta. A omissão apenas se configura quando há total ausência de enfrentamento de ponto relevante, o que não ocorreu.

Ademais, os dispositivos legais invocados pelo embargante foram considerados na fundamentação do acórdão, ainda que não tenham sido transcritos literalmente, sendo analisada, de forma implícita e suficiente, a natureza da atuação do banco no PMCMV. Não há exigência de que o julgador rebata cada argumento ou dispositivo mencionado pelas partes, mas sim que enfrente os temas relevantes ao deslinde da causa.

Quanto à alegação de obscuridade, também não procede. O acórdão é inteligível, lógico e articulado, com fundamentação robusta e clara acerca da legitimidade do banco, da responsabilidade objetiva reconhecida com base no art. 14 do CDC e do nexo causal entre os vícios construtivos e os danos suportados pelo autor.

Por fim, também não se vislumbra erro material ou contradição, tampouco se admite a pretensão de efeitos infringentes, ausentes os requisitos excepcionais que os autorizem.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025